Tribunal: TJDFT
Processo: 0740005-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. PROCEDIMENTO ORIENTADO PELO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA DO BANCO NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75712360). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75408789).
3. Na origem, a autora ajuizou ação visando à declaração de inexigibilidade de débitos no valor total de R$ 8.549,10, bem como à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00. Relatou que, em 18/02/2024, recebeu ligação telefônica em que foi informada sobre suposta tentativa de fraude em sua conta corrente, sendo direcionada a um falso “Gerente Contra Fraudes” do Banco do Brasil. Afirmou que, durante o contato, foi induzida pelos criminosos a abrir conta na plataforma da requerida (Mercado Pago), sob a falsa promessa de proteção de seus dados bancários. Alegou que, seguindo orientações dos fraudadores, contratou empréstimo de R$ 8.000,00 e realizou diversas transferências via PIX para contas de terceiros, por meio de links enviados pelos golpistas. Destacou que, em determinado momento, foi levada a efetuar reconhecimento facial pelo aplicativo da requerida, o que validou as transações em ambiente totalmente controlado pelos fraudadores. Esclareceu que a fraude foi descoberta apenas posteriormente, quando sua filha identificou movimentações financeiras suspeitas em seu aparelho celular. Informou ter registrado boletim de ocorrência e, após investigação, constatou-se que também fora vítima de golpe por meio da conta aberta perante a requerida. Ressaltou que a família comunicou imediatamente a plataforma, a qual reconheceu a irregularidade das operações e efetuou reembolso parcial, possibilitando a quitação das três primeiras parcelas do empréstimo. Aduziu que permanecem em aberto nove parcelas de R$ 949,90 cada, cuja cobrança continua ativa em seu nome, apesar da fraude reconhecida e da ausência de consentimento válido para a contratação da dívida. Diante da negativa de solução extrajudicial, ajuizou a presente demanda buscando a reparação dos danos sofridos.
4. Em suas razões recursais, a autora alegou falha na prestação do serviço pela instituição financeira, ao permitir a liberação de empréstimo imediatamente após a abertura da conta, sem qualquer análise adequada de seu perfil. Ressaltou que tal conduta configura grave negligência, sobretudo diante de sua condição de idosa, caracterizada como hipervulnerável à luz da legislação consumerista. Sustentou que a omissão da ré na análise de risco e na detecção de movimentações atípicas evidencia deficiência sistêmica em seus mecanismos de segurança, o que afasta a tese de culpa exclusiva da vítima. Defendeu que não se pode atribuir a responsabilidade unicamente à consumidora ou a terceiros, pois os riscos inerentes à atividade bancária, inclusive fraudes praticadas em seu ambiente virtual, configuram fortuito interno, de responsabilidade da instituição financeira. Aduziu que a falha na prestação de serviços extrapolou os limites do mero aborrecimento, submetendo-a, em razão de sua idade e hipervulnerabilidade, a situação de grave insegurança, sofrimento psicológico, instabilidade financeira e abalo à dignidade, sem qualquer suporte ou assistência eficaz da ré. Requereu, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) a responsabilidade civil da instituição bancária por conta aberta pela autora consigo, mediante intermediação de terceiros fraudadores e (ii) a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora comprovou a utilização de conta bancária junto à ré, restando evidente a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. No caso em exame, não restou comprovado que a ligação recebida pela autora/recorrente tenha se originado de canal oficial de comunicação da instituição financeira ré. Ao contrário, conforme registrado no boletim de ocorrência (ID 75408595, p. 3), a interlocutora se identificou como preposta do Banco do Brasil, instituição estranha à lide e com qual a autora já mantinha relacionamento bancário. Embora a recorrente tenha sido vítima de golpe, não é possível imputar responsabilidade à instituição financeira demandada, pois foi a própria autora, ainda que induzida por fraudadores, foi quem procedeu à abertura de conta na plataforma da ré, utilizando seus documentos pessoais e reconhecimento facial, sem qualquer participação da instituição financeira ré, Mercado Pago. Ressalte-se que as operações foram realizadas conforme a contratação e, tão logo detectada movimentação atípica, a instituição procedeu à suspensão da conta e ao cancelamento do cartão virtual. Após a comunicação da fraude, a instituição financeira requereu, ainda, a restituição dos valores às instituições destinatárias, não sendo possível recuperar a totalidade das quantias em razão de movimentação prévia pelo beneficiário, conforme se observa dos documentos de ID 75408600. Ademais, não há prova nos autos de que o número utilizado pela fraudadora pertencesse à instituição recorrida ou de que a interlocutora tenha se identificado como representante desta (ID 75408596). Logo, não restou caracterizada conduta ilícita da instituição financeira ou falha no dever de segurança.
9. Ainda que a Súmula 479 do STJ disponha que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", o entendimento ali firmado não se aplica ao caso em exame, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, sem vinculação objetiva ao banco e sem a utilização ou falsificação dos meios de atendimento do banco, fato que configura hipótese de fortuito externo. A dinâmica utilizada pelos fraudadores para a realização da operação pela autora não envolveu qualquer falha na segurança dos sistemas da instituição financeira recorrida. Lamentavelmente, o êxito da fraude ocorreu por culpa exclusiva da autora e de terceiro, não havendo qualquer elemento que caracterize o fortuito interno capaz de ensejar os danos apontados como de responsabilidade do banco recorrido, o que afasta o dever de reparação de danos pelo fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II do CDC.
10. Assim, afastada a responsabilidade objetiva da instituição ré no caso em exame, incabível a declaração de inexistência de débito e reparação dos alegados danos morais suportados pela autora.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.